Tribunal: TJES
Processo: 5021003-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021003-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIANO DE SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021003-20.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCIANO DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. SERVIDOR MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ULTRAPASSADA. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
.
EXIGÊNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE UM ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS (CHC 2012). FRACIONAMENTO EM TURMAS⁄PELOTÕES. PROMOÇÃO RETROATIVA À DATA DA FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA/PELOTÃO (LEI COMPLEMENTAR Nº 705/2013). REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de promoção por ressarcimento por preterição ajuizada por
MARCIANO DE SOUZA NASCIMENTO
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, o requerente alega que deveria ter sido promovido a Cabo CBMES em 02/09/2012, o que não ocorreu, sendo promovido apenas na data de 02/08/2013. Posteriormente, após ajuizamento de ação que transitou em julgado no dia 10/04/2019, foi julgado procedente seu pedido para a retroação da promoção de Cabo CBMES para o dia 02/09/2012. Segundo a parte autora, a demora na promoção, reconhecida judicialmente, ocasionou na negativa de sua inscrição no CHS/2013, referente à promoção para 3º Sargento, que somente veio a se concretizar no dia 10/04/2015, quando deveria ter acontecido no dia 14/01/2014.

Diante do exposto, ajuizou a ação, requerendo a retificação da data da promoção, de 10/04/2015 para 14/01/2014, a reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções, bem como o ressarcimento pela diferença que deveria ter recebido entre 14/01/2014 e 10/04/2015.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR ao requerido que retifique os seus assentos funcionais para constar como data de promoção do autor ao cargo de 3º Sargento CBMES, o dia 14 de janeiro de 2014, bem como CONDENAR ao requerido a pagar ao autor as diferenças salariais que deixou de auferir desde 14 de janeiro de 2014 a 10 de abril de 2015, valores a serem acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada prejuízo mensal e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 09.12.2021, e, a partir de então, o débito deve ser atualizado somente com a aplicação da SELIC (artigo 3º, EC 113/2021).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4491246, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela prescrição do fundo de direito da pretensão autoral e pela prescrição da pretensão de ressarcimento das diferenças remuneratórias, e, no mérito, pela inexistência de coisa julgada em favor do requerente e pela inexistência de falha administrativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento.

Preliminarmente, no que se refere à arguição de prescrição quinquenal do fundo de direito do recorrido e a prescrição quanto a pretensão de ressarcimento das diferenças remuneratórias, essas não merecem acolhimento, isso porque deve ser aplicado ao caso o princípio da
actio nata
, uma vez que apenas com o trânsito em julgado da ação nº 0028231-73.2017.8.08.0024 (09/04/2019) surgiu para o autor o direito subjetivo de exigir a promoção para 3º sargento a partir de 14/01/2014, bem como a indenização pelo ressarcimento de preterição, em vista disso, não há falar na ocorrência de prescrição.

Quanto ao mérito, também entendo que não merece modificação, dado que com o mérito jurisdicional conseguido no processo acima mencionado, o recorrido foi promovido a Cabo em 02/09/2012, e as últimas alterações do processo seletivo para o curso CHS 2013-2 ocorreram em 11/09/2013, data em que o autor já estava há mais de um ano como Cabo, preenchendo assim o requisito do art. 14, inciso II da Lei Complementar nº 467/2008.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CHS 2013-2). EXIGÊNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE UM ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS (CHC 2012). FRACIONAMENTO EM TURMAS⁄PELOTÕES. PROMOÇÃO RETROATIVA À DATA DA FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA⁄PELOTÃO (LEI COMPLEMENTAR Nº 705⁄13). REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Conforme o inc. II do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 467⁄08, para inscrever-se no processo seletivo para vaga no Curso de Habilitação de Sargentos, o militar deve contar com, no mínimo, 01 (um) ano na graduação de Cabo. 2) Nos termos do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 705⁄13, na hipótese de fracionamento dos cursos de habilitação em turmas⁄pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma. 3) O inc. III do art. 20 da sobredita lei, expressamente, determinou a incidência da norma do art. 19 ao Curso de Habilitação de Cabos em andamento em 2013. 4) O Curso de Habilitação de Cabos (CHC 2012), do qual participaram os autores⁄apelantes, foi o único em andamento em 2013, de modo que, mesmo que o seu término tenha ocorrido pouco antes da entrada em vigor da sobredita Lei Complementar Estadual nº 705⁄13, parece lógico que a ele se reportou o inc. III do art. 20, senão faltaria a este dispositivo objeto de incidência. 5) Ademais, se a finalidade declarada da regra do art. 20 é atender ao aumento de efetivo do Corpo de Bombeiros Militar previsto no art. 1º da mesma Lei Complementar Estadual nº 705⁄13, não aplicar a regra do art. 19 ao CHC 2012, último a ser iniciado antes da referida lei, deixando de atribuir aos Cabos recém-formados o tempo de serviço necessário à participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2013-2, seria contrariar a própria mens legis. 6) Logo, não há dúvidas de que os bombeiros militares que concluíram o CHC 2012 foram beneficiados pela promoção retroativa estabelecida no art. 19 da Lei Complementar nº 705⁄13. Por consequência, foram promovidos a Cabo em 02⁄09⁄2012 (data de conclusão do CHC 2012 pelo primeiro pelotão), completando 01 ano nesta graduação em 02⁄09⁄2013, atendendo a exigência do inc. II do art. 14 art. Lei Complementar nº 467⁄2008 para inscrição no processo seletivo para o CHS 2013-2. 7) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória, 30 de junho de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 024130342819, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 07/07/2015)

Ademais, a alegação de necessidade de aprovação do militar no PCID e na ATDP, trata-se de inovação recursal, dado que não foi alegado em sua contestação, nem em momento anterior a sentença, assim, tendo em vista o seu ineditismo e por
não se subsumir à norma do art. 1.014, do CPC, deixo de me manifestar sobre a referida alegação.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)